Tribunal: TJMT
Processo: 1040763-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040763-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNO DE SOUZA JOAO - CPF: 571.032.591-00 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 (QUINZE) DIAS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO. OBRIGAÇÕES DIFERENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de obrigações distintas, relativos a pedidos diferentes, tendo em vista que o presente feito discute o pagamento de férias sobre o terço constitucional de 15 (quinze) dias, enquanto a outra ação judicial discute o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, assim, não há identidade de causa de pedir, circunstância que afasta a ocorrência de coisa julgada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040763-40.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edno De Souza João

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00.

Inicialmente, em razão da celebração do 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2004 entre o Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, representados, respectivamente, pelo Governador do Estado e pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça, em 18/09/2024, houve a suspensão dos processos judiciais que tenham por objeto férias sobre 45 dias pelo prazo de 180 dias, ou até a comprovação de pagamento administrativo.

Todavia, em 04/11/2024, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça (Expediente n. 0065740-82.2024.8.11.0000) deferiu a supressão do item 2.2 do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024, ante a viabilidade do pagamento extrajudicial dos valores devidos aos servidores públicos.

Deste modo, por não mais subsistir a suspensão acordada,
revogo o sobrestamento
determinado e
passo
a julgar o recurso inominado.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a presente ação versa sobre o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias do período de 2018 a 2022, enquanto na ação judicial n. 1009221-04.2023.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias do período de 2018 a 2022.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença até que haja a satisfação integral da obrigação e afastada a litigância de má-fé e demais consectários, vez que a planilha de cálculo apresentada nos autos exclui os períodos cobrados na outra demanda judicial, bem como das férias gozadas, não tendo como haver o pagamento em duplicidade.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões recursais, sustenta que a parte autora pleiteou as mesmas verbas em processos distintos, com o intuito de enriquecimento ilícito.

Trata-se de Ação de Cobrança de Férias acrescidas do terço constitucional proposta por Edno De Souza João em face do Estado de Mato Grosso em que pretendia o reconhecimento do direito ao recebimento de férias, acrescidas do 1/3 constitucional sobre 15 (quinze) dias do período de 2018 a 2022.

Em 11/01/2024 (id. 230676243), obteve sentença favorável, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das férias remuneradas acrescida do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos de 2018 a 2022, cuja sentença transitou em julgado em 06/02/2024, conforme certidão no id. 230676245.

Iniciado a fase de cumprimento de sentença, a Juíza “
a quo
” em 13/03/2024, intimou o Exequente para manifestar nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o Requerido referente ao mesmo vínculo de trabalho, sendo apresentada manifestação pelo Exequente em 25/03/2024, no id. 230678652, contudo, sobreveio sentença de extinção, com aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas possuem idêntico pedido.

Pois bem.

Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

No caso dos autos, constato que as ações judiciais, apesar de serem propostas em face do mesmo Requerido, se tratam de pedidos diferentes, isto é, as relações são derivadas de contratos temporários distintos, sendo pleiteado na presente ação o pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 (quinze) dias, enquanto na outra demanda judicial pleiteia o recebimento do terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Verifico que a planilha de cálculo apresentada no cumprimento de sentença pelo Recorrente exclui as verbas já pagas ou cobradas na outra demanda judicial, conforme se vê abaixo:

Assim, não há como o Estado de Mato Grosso proceder com o pagamento em duplicidade, ensejando no enriquecimento ilícito do Exequente, haja vista que os cálculos apresentados possuem informações claras quanto os períodos solicitados em outra demanda judicial, bem como do gozo de férias.

Cabe destacar que a ação judicial n. 1009221-04.2023.8.11.0001 foi extinta em 05/06/2024, em razão da satisfação da obrigação.

Apesar das obrigações serem derivadas de contratos temporários firmados entre o Recorrente e o Estado de Mato Grosso, os pleitos nas ações judiciais são diferentes, pois, o presente caso discute o recebimento de terço de férias sobre os 15 (quinze) dias de férias no meio do ano, enquanto a ação judicial n. 1009221-04.2023.8.11.0001 discute o direito do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias das férias do final do ano, se tratando de direitos que abrangem cada período.

Portanto, entendo que não há identidade de causa de pedir, o que afasta da ocorrência de coisa julgada, devendo a sentença recorrida ser anulada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença que julgou extinto o presente feito e, via de consequência,
afasto
a penalidade e demais consectários decorrentes da condenação de litigância má-fé, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025